Tribunal: CARF
Processo: 10435.720100/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720100/2007-84
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.825 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de outubro de 2021
Recorrente
FERREIRA COSTA & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de premissas fáticas distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas
apresentados, inexistindo a necessária similitude fática entre os casos
comparados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique
Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720100/2007-84
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.825 - CSRF/1a Turma
Processo no 10435.720100/2007-84

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo em
face do acórdão 1102-00.601, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário, assim
ementado:
Acórdão recorrido 1102-00.601
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
Ementa:
COMPENSAÇÃO.
DÉBITO
CONSOLIDADO.
ATRASO.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Nos pedidos de compensação formalizados após o vencimento do débito a ser
compensado, incidem sobre o débito os acréscimos legais moratórios
calculados até a data de entrega da declaração de compensação.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, negar PROVIMENTO ao
recurso. Vencidos os conselheiros João Carlos de lima Júnior (Relator), Silvana
Rescigno Guerra Barretto e Gleydson Kleber Lopes de Oliveira, que davam
provimento. Designado o conselheiro Leonardo de Andrade Couto para redação do
voto vencedor.

Contra esse acórdão o sujeito passivo originalmente apresentou embargos de
declaração, sustentando a existência de omissão na decisão proferida em relação à aplicação do
instituto da denúncia espontânea ao caso concreto.
Os embargos de declaração foram rejeitados por despacho, que assim consignou
(grifamos):
(...) Em seu arrazoado, sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão na
decisão proferida em relação à aplicação do instituto da denúncia espontânea ao caso
concreto.
Refere que a apreciação deste ponto, que fora alegado no recurso voluntário, pode
alterar o resultado do julgamento, uma vez que todos os fatos e provas contidos nos
autos demonstram a sua aplicação. Observa que em outro processo da embargante, que
possui as mesmas características do presente processo, esta análise foi feita (acórdão
1201-000.635), tendo sido reconhecida a aplicação da denúncia espontânea, nos termos
da jurisprudência pacificada pelo STJ (REsp 1.149.022).
É a síntese do necessário. Passo à analise.
Os embargos são de todo improcedentes. Não houve nenhuma omissão por parte do
acórdão embargado.
Basta ler o último parágrafo do voto vencedor para constatar que a alegação de denúncia
espontânea foi enfrentada e rechaçada pelo colegiado, sendo feita menção no referido
parágrafo à jurisprudência pacificada pelo STJ. Ou seja, as provas constantes dos autos
foram analisadas justamente à luz da jurisprudência referida pela embargante, contudo,
o colegiado chegou à conclusão contrária à defendida por ela no recurso voluntário.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.825 - CSRF/1a Turma
Processo no 10435.720100/2007-84

Resta evidenciado, portanto, que o que pretende a embargante, neste caso, é rediscutir o
mérito da questão por meio dos aclaratórios, o que é vedado pelas normas processuais
vigentes.
(...)
Em seu recurso especial, o sujeito passivo alega divergência jurisprudencial em
relação ao seguinte paradigma, também proferido em caso que o envolvia:
Acórdão paradigma 1201-00.635
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Conforme decidido no âmbito do REsp 1.149.022/SP, o contribuinte que não
houver quitado seu débito até a data do respectivo vencimento poderá quitá-lo
após essa data, sem acréscimo de multa de mora, desde que tal débito ainda não
conste de declaração apresentada à Receita Federal do Brasil. Referida decisão
do Superior Tribunal de Justiça, proferida sob o rito do art. 543-C do Código
de Processo Civil, deverá ser observada pelos membros do CARF, por força do
disposto no art. 62-A de seu Regimento Interno.
Em 17 de março de 2016 Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, observando (grifos do original):
(...)
De prefácio, de se destacar que o paradigma apresentado pela recorrente refere-se
a outro de processo de seu interesse, no caso, o de no 10435.720101/2007-29, julgado
em sessão de 17/01/2012 pela 1a Turma da 2a Câmara, enquanto o recorrido é
identificado pelo no 10435.720100/2007/84, sessão de 20/10/2011, da 2a Turma da 1a
Câmara, portanto, decisões prolatadas com diferença menor que 90 dias, por turmas
julgadoras diferentes.
Neste cenário, resta ver se os aspectos fáticos foram semelhantes e se as decisões
divergiram.
Sustenta a recorrente em seu RE (fls. 440/442):
“...os PER/DCOMPs originais foram enviados antes do envio da DCTF
referente ao primeiro trimestre de 2004.
Na verdade ambos foram enviados no mesmo dia: 12/05/2004. Tal situação
configura a denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, que segundo
entendimento do STJ, necessita de duas condições para a sua aplicação: o
recolhimento integral do débito, antes de qualquer declaração que importe em
reconhecimento da dívida e antes de qualquer procedimento do Fisco.
(...)
Ou seja, como ainda não haviam sido declarados anteriormente em DCTF, a
transmissão das DCOMPs representa a denúncia espontânea da infração e o
pagamento daquelas estimativas, daí porque não deve incidir sobre tais débitos
multa de mora, mas apenas juros moratórios.
A Turma julgadora, contudo, negou provimento ao recurso voluntário.
(...)
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.825 - CSRF/1a Turma
Processo no 10435.720100/2007-84

Contudo, em sentido contrário a afirmado pela douta Turma Julgadora, vê-se
decisão divergente da 2a Câmara da 1a Turma Ordinária da Primeira Seção de
Julgamento do CARF no sentido de aplicar o entendimento do STJ decidido
sob o rito do art. 543-C, no REsp no 1.149.022/SP.
(...)
Saliente-se que este paradigma é processo da própria Recorrente, e que possui
as mesmas circunstâncias fáticas do presente processo. A única diferença é o
ano-calendário dos créditos envolvidos. Até mesmo o relator originário de
ambas é o mesmo. Diga-se ainda que os votos vencidos são idênticos. A
divergência é exatamente no entendimento utilizado pelo voto vencedor ”.
(destaques acrescidos nesta propositura).
Impõem-se a análise dos fundamentos trazidos pelos votos condutores de ambos os
arestos para se apurar a possível dissidência proclamada pela recorrente, lembrando,
como já dito antes, que os acórdãos confrontados têm como interessada a própria
contribuinte e que, em ambos, a decisão fez-se com sustentação no voto vencedor, o
recorrido pelo voto de qualidade e negativa total ao voluntário e o paradigma por
maioria, com provimento parcial do recurso.
Feitas estas ponderações, passa-se ao cotejo entre os acórdãos.
Inicialmente, o recorrido, por seu voto vencedor:
i) “Na análise do pleito apresentado pelo sujeito passivo, não houve discussão
quanto ao valor do crédito pleiteado, reconhecido integralmente pela autoridade
tributária.
ii) Por outro lado, questiona a recorrente a consolidação do débito compensado,
por entender que não caberia a incidência de multa e juros de mora ou, pelo
menos, que essa incidência ocorresse apenas até a data de entrega das
Declarações de Compensação (Dcomp) e não, como calculado, tendo como
termo final as Dcomps retificadoras.
iii) (...)
iv) A meu ver, equivoca-se o Ilustre Relator. Em primeiro lugar ao afirmar que
estão sendo compensados débitos que não fazem parte da Dcomp. Ora, os
débitos compensados pela autoridade tributária foram exatamente aqueles
informados na Dcomp. Ocorre que, pelo fato do pedido ter sido apresentado
após o vencimento dos débitos em tela, sobre eles incidiram a multa e os juros
de mora.
v) Da mesma forma que o pagamento, a compensação é modalidade de
extinção do crédito tributário, nos termos do CTN. Se o sujeito passivo, na data
em que a Dcomp foi apresentada, não possuísse qualquer crédito e fosse quitar
os débitos mediante pagamento, teria que fazê-lo com incidência dos
acréscimos legais. Não vejo porque a compensação seja diferente.
vi) Assim, discordo respeitosamente do Sr. Relator quando afirma que a
autoridade deveria ter utilizado outro meio para exigência dos valores
remanescentes. Em termos gerais, a incidência dos encargos moratórios
dispensa o procedimento de ofício.
vii) (...)
viii) Além disso, ao tratar da consolidação dos valores a serem compensados, a
legislação é clara tanto ao estabelecer a atualização do crédito como ao
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.825 - CSRF/1a Turma
Processo no 10435.720100/2007-84

determinar a cobrança de acréscimos moratórios sobre o débito, calculados até
a data de formalização da Dcomp.
ix) (...)
x) Fica claro que a incidência dos acréscimos legais tem previsão na
compensação efetuada pelo próprio sujeito passivo. Não há qualquer menção à
procedimento de ofício.
xi) Quanto ao pleito do sujeito passivo no sentido de que os acréscimos legais
deveriam ser calculados até a data de entrega das Dcomp originais, e não das
retificadoras, não há como acatá-lo pois a Declaração retificadora substitui a
original em todos os seus efeitos, inclusive no que se refere à data na qual o
débito é considerado extinto, quando então os acréscimos legais devem ser
calculados.
xii) Em relação à ocorrência da denúncia espontânea, nos termos pleiteados
pela recorrente, o que inibiria a cobrança da multa de mora, cabe esclarecer
que o STJ pacificou entendimento no sentido de não admitir o benefício da
denúncia espontânea no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação
quando o contribuinte, declarada a dívida, efetua o pagamento a destempo, à
vista ou parceladamente.
xiii) De todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso”.
Já no paradigma, a leitura feita pelo Redator designado para redigir o voto vencedor:
a) “De ver que a autoridade homologou apenas parcialmente as compensações
sob o argumento de que as DCOMPs originais haviam sido transmitidas após o
vencimento dos débitos nelas informados, razão pela qual tais débitos deveriam
sofrer a incidência de juros e multa moratória. Em outras palavras, de acordo
com o auditor, o valor dos débitos, acrescido dos encargos moratórios,
superaria o valor do direito creditório atualizado.
b) Há que se em conta, entretanto, a decisão do STJ proferida no âmbito do
REsp 1.149.022/SP, cuja ementa abaixo se transcreve:
c) (...)
d) Em assim sendo, conforme a decisão acima, proferida segundo o rito
prescrito no art. 543-C do CPC, enquanto não houver pagamento ou declaração
do débito, tem o sujeito passivo o direito à denúncia espontânea, nos termos do
art. 138 do CTN.
e) Ademais, por força do disposto no abaixo transcrito art. 62-A do Regimento
Interno do CARF, seus membros devem observar as decisões do STJ proferidas
segundo o rito do art. 543-C do CPC.
f) (...)
g) No caso sob exame, verifica-se que, relativamente aos débitos de estimativa
de CSLL referentes aos fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro,
fevereiro e março de 2004, tanto a DCTF (fl 144 e ss.) quanto as
correspondentes DCOMPs originais (respectivamente à fl. 6 e ss., fl. 36 e ss. e
fl. 16 e ss.), foram transmitidas em 12/05/2004.
h) Ou seja, como ainda não haviam sido declarados anteriormente em DCTF,
a transmissão das DCOMPs representa a um só tempo a denúncia espontânea
da infração e o pagamento daquelas contribuições, daí porque sobre tais
débitos não deve incidir multa de mora, mas apenas juros moratórios.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.825 - CSRF/1a Turma
Processo no 10435.720100/2007-84

i) Diferente, todavia, a situação do débito da estimativa de IRPJ referente ao
fato gerador ocorrido no mês de fevereiro de 2004. Para este, a DCOMP
original (fl. 26 e ss.) foi transmitida apenas em 28/08/2004, muito após a
declaração do débito em DCTF, ocorrida em 12/05/2004 (fl 144 e ss.). Sobre
esse débito, portanto, incidem tanto juros quanto multa moratória.
j) (...)
k) Tendo em vista todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário, devendo a autoridade local promover a compensação considerando
apenas a incidência de juros de mora sobre os débitos das estimativas CSLL.
Sobre o débito de estimativa IRPJ devem incidir tanto juros quanto multa
moratória”.
Adicionalmente, observe-se que os fatos analisados referem-se a compensações com
valores surgidos por “saldos negativos de IRPJ e CSLL”, como se observa dos
Relatórios dos Acórdãos (negritos acrescidos): 
Recorrido: “Trata-se de pedido de compensação de crédito decorrente de
prejuízo fiscal apurado a título de IRPJ do ano de 2003 no valor de R$
311.274,11 (Trezentos e onze mil, duzentos e setenta e quatro reais e onze
centavos) com os débitos de IRPJ de 2004. Através de diligência realizada, a
Delegacia da Receita Federal validou o crédito decorrente de prejuízo fiscal de
IRPJ declarado pela empresa em sua DIPJ do ano calendário de 2003 no valor
de R$ 293.917,82”. 
Paradigma: “Trata-se de pedido de compensação de crédito decorrente de
saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro líquido do ano de 2003 no
valor de R$ 519.224,72 (Quinhentos e dezenove mil duzentos e vinte e quatro
reais e setenta e dois centavos) com os débitos de CSLL dos meses de janeiro,
fevereiro e março de 2004. Através de diligência realizada, a Delegacia da
Receita Federal validou o crédito decorrente de saldo negativo de CSLL
declarado pela empresa em sua DIPJ do ano calendário de 2003, no valor de R$
519.224,72, que atualizado resultou em R$ 549.910,90 (quinhentos e quarenta e
nove mil novecentos e dez reais e noventa centavos)”.
Portanto, mesma situação fática.
Neste contexto de aspectos fáticos com o mesmo contorno, foram exaradas decisões
dissidentes, o acórdão recorrido pontuando que, “pelo fato do pedido ter sido
apresentado após o vencimento dos débitos em tela, sobre eles incidiram a multa e
os juros de mora”, e o paradigma assentando que, “como ainda não haviam sido
declarados anteriormente em DCTF, a transmissão das DCOMPs representa a um
só tempo a denúncia espontânea da infração e o pagamento daquelas
contribuições, daí porque sobre tais débitos não deve incidir multa de mora, mas
apenas juros moratórios”.
Por tais razões, visualizo a divergência aventada pela recorrente.
A Fazenda Nacional apresentou petição denominada “contrarrazões”, na qual não
contrapõe os argumentos expostos no recurso especial do sujeito passivo nem a admissibilidade
do recurso especial, mas sustenta que a denúncia espontânea não pode ser aplicada para a
compensação, uma vez que o artigo 138 do CTN apenas se referiria a pagamento. Ao final,
“pede que seja negado provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte, mantendo-
se o acórdão recorrido”.
É o relatório.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.825 - CSRF/1a Turma
Processo no 10435.720100/2007-84

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente de Câmara para
conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999,
acrescentado as considerações que passo a expor.
Preliminarmente, observo que, em seu recurso especial o sujeito passivo delimitou
a pretensão de reforma do acórdão recorrido unicamente quanto à incidência da multa de mora,
sendo o seu pedido no recurso especial “reconhecer a aplicação do benefício da denúncia
espontânea, previsto no art. 138 do CTN” (fl. 444). Não houve questionamento, por parte do
sujeito passivo, quanto à manutenção dos juros operada pelo acórdão recorrido, que deve ser
considerada, portanto, matéria incontroversa nos presentes autos.
Quanto à matéria recorrida, ressalto que os acórdãos recorrido e paradigma
analisaram situação fática e jurídica análoga, relativamente ao mesmo sujeito passivo, com a
diferença de que o caso dos autos abordou a quitação em atraso das estimativas de IRPJ
referentes a janeiro e fevereiro de 2004 (fl. 35), enquanto o paradigma analisou a quitação em
atraso de estimativas de CSLL referentes a janeiro, fevereiro e março de 2004.
Em ambos os casos não se discutiu o valor do crédito, mas apenas a
consolidação do débito, sendo que tanto a DCTF quanto as correspondentes DCOMPs originais
foram transmitidas no mesmo dia (para ambos os processos, em 12 de maio de 2004), tendo
havido posteriormente a transmissão de DCOMPs retificadoras.
Em ambos os processos o sujeito passivo pretendeu compensar débitos após o
vencimento sem o acréscimo de multa ou de juros. E em ambos houve voto vencido, elaborado
pelo mesmo conselheiro, que homologava a compensação realizada, por entender que quaisquer
débitos que não constassem das DCOMPs deveriam ser cobrados via procedimento próprio, in
verbis, trechos do voto vencido no caso dos autos e no paradigma:
Vale destacar ainda, que tendo a autoridade administrativa verificado que o
PER/DCOMP foi apresentado após o vencimento dos tributos a compensar, deveria
ter utilizado outro meio para a exigência dos valores remanescentes que não a
utilização de ofício dos créditos declarados e homologados.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.825 - CSRF/1a Turma
Processo no 10435.720100/2007-84

Não há previsão legal que autorize a utilização de ofício do crédito
declarado em PER/DCOMP para compensar débitos que não fazem parte da
declaração de compensação, pois a decisão está restrita aos termos do pedido
de compensação.
Os votos vencedores é que foram diferentes: no caso dos autos, o voto vencedor
entendeu que tanto os juros quanto a multa eram devidos, já no paradigma o voto vencedor
entendeu que apenas os juros eram devidos, aplicando a tese da denúncia espontânea para
considerar não devida a multa moratória.
Especificamente, o voto vencedor do acórdão recorrido afirma que as DCOMPs
retificadoras substituem as originais em todos os seus efeitos, não menciona expressamente as
DCTFs, e então rejeita a aplicação do tratamento de denúncia espontânea ao caso após fazer o
esclarecimento de que o STJ não aceita tal tratamento quando o pagamento a destempo é feito
após declarada a dívida. In verbis:
Quanto ao pleito do sujeito passivo no sentido de que os acréscimos legais
deveriam ser calculados até a data de entrega das Dcomp originais, e não das
retificadoras, não há como acatá-lo pois a Declaração retificadora substitui a
original em todos os seus efeitos, inclusive no que se refere à data na qual o
débito é considerado extinto, quando então os acréscimos legais devem ser
calculados.
Em relação à ocorrência da denúncia espontânea, nos termos pleiteados pela
recorrente, o que inibiria a cobrança da multa de mora, cabe esclarecer que o
STJ pacificou entendimento no sentido de não admitir o benefício da denúncia
espontânea no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação quando o
contribuinte, declarada a dívida, efetua o pagamento a destempo, à vista ou
parceladamente.
É indiscutível que o voto vencedor do acórdão recorrido, analisando o caso que
se lhe apresentava, considerou que os débitos compensados estavam previamente
declarados, e por isso não poderiam se beneficiar da denúncia espontânea para fins de
exclusão da multa de mora. Nesse ponto, em tese a decisão está em linha com a Súmula
360/STJ: “O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento
por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo”.
Quando tal voto considera que o débito compensado estava declarado em DCTF,
não fica claro se ele está se referindo à DCOMP original (isto é, se o voto considera que o débito
estava declarado porque a DCOMP original e a DCTF foram apresentadas no mesmo dia) ou se à
DCOMP retificadora (isto é, se o voto considera que o débito estava declarado porque a DCTF
foi apresentada antes da DCOMP retificadora, que teria substituído a DCOMP original para
todos os fins). De qualquer forma, é fato que, diante de situação em que se apresenta DCTF e
DCOMP original no mesmo dia, seguida de DCOMP retificadora que não acrescenta valores, o
voto vencedor do acórdão recorrido considerou não aplicável a denuncia espontânea, por
considerar que o que vale para fins da verificação da espontaneidade é sempre a data da
retificadora.
Por sua vez, o paradigma analisou situação fática equivalente – apresentação de
DCTF e DCOMP original no mesmo dia, seguida de DCOMP retificadora, alterando-se apenas o
tributo e o período de apuração --, sendo que, ali, o voto vencedor interpretou que os débitos
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.825 - CSRF/1a Turma
Processo no 10435.720100/2007-84

compensados não estavam declarados, considerando os efeitos da a DCTF e da DCOMP
original, apresentadas no mesmo dia, in verbis:
No caso sob exame, verifica-se que, relativamente aos débitos de estimativa de CSLL
referentes aos fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro, fevereiro e março de
2004, tanto a DCTF (fl 144 e ss.) quanto as correspondentes DCOMPs originais
(respectivamente à fl. 6 e ss., fl. 36 e ss. e fl. 16 e ss.), foram transmitidas em
12/05/2004.
Ou seja, como ainda não haviam sido declarados anteriormente em DCTF, a
transmissão das DCOMPs representa a um só tempo a denúncia espontânea da
infração e o pagamento daquelas contribuições, daí porque sobre tais débitos não
deve incidir multa de mora, mas apenas juros moratórios.
Temos, assim, que analisando fatos equivalentes (apresentação de DCTF e
DCOMP-original no mesmo dia, esta seguida de DCOMP retificadora posterior que não
acrescenta débitos), os acórdãos recorrido e paradigma chegaram a conclusões jurídicas opostas,
em especial porque um deles entendeu que deveria partir da premissa de que os débitos
compensados estavam previamente declarados e o outro não, restando assim caracterizada a
divergência jurisprudencial.
Digo conclusões jurídicas opostas porque, realmente, a conclusão sobre se o
débito estava ou não previamente declarado depende não apenas de uma constatação acerca de
fatos (isto é, constatação de que os débitos compensados nas DCOMPs constavam da DCTF
original e da DCTF retificadora), mas também de uma conclusão acerca da aplicação de normas
jurídicas a tais fatos (qual seja: decidir se a DCTF original, apresentada no mesmo dia da
DCOMP-original posteriormente retificada sem acrescentar débitos, se subsume ou não ao
conceito de “débito previamente declarado”, nos termos da legislação aplicável?).
Assim, especificamente, compreendo que a divergência jurisprudencial trazida
pelo sujeito passivo em seu recurso especial é, especificamente, a seguinte: no caso de
apresentação, no mesmo dia, de DCTF e DCOMP-original, seguindo-se a apresentação de
DCOMP retificadora posterior que não acrescenta valores de débito, é de se considerar o
débito confessado como “previamente declarado” (como fez o acórdão recorrido) ou não
(como decidiu o paradigma)?
Neste sentido, observo que o sujeito passivo, em seu recurso especial, não
pretendeu trazer a discussão sobre se é válida ou não a aplicação do instituto da denúncia
espontânea, prevista no artigo 138 do CTN, aos casos de compensação tributária. Não há
qualquer debate neste sentido em seu recurso, que foi especificamente delimitado para discussão
acerca do conceito de “previamente declarado” e não sobre os contornos gerais do artigo 138 do
CTN.
De fato, foi inclusive premissa do voto condutor do acórdão recorrido que tanto o
pagamento quanto a compensação são modalidades de extinção do crédito tributário, isto é, em
nenhum momento tal voto nega que o instituto da denúncia espontânea seria aplicável ao caso de
compensação ou diferencia as modalidades de quitação. Oportuno destacar a seguinte passagem
do voto vencedor:
Da mesma forma que o pagamento, a compensação é modalidade de extinção do crédito
tributário, nos termos do CTN. Se o sujeito passivo, na data em que a Dcomp foi
apresentada, não possuísse qualquer crédito e fosse quitar os débitos mediante
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.825 - CSRF/1a Turma
Processo no 10435.720100/2007-84

pagamento, teria que fazê-lo com incidência dos acréscimos legais. Não vejo porque a
compensação seja diferente.
Assim, o sujeito passivo não tem sequer interesse que se pretenda debater essa
questão – sobre se é válida ou não a aplicação do instituto da denúncia espontânea ao débito
quitado via compensação – eis que, diante de um recurso especial por ele apresentado, iniciar um
debate sobre tal questão somente lhe traria a potencialidade de causar uma reformatio in pejus.
De se observar, ademais, que tal questão também não foi a que deu ensejo à
admissibilidade do recurso especial do sujeito passivo. A seguir, reitero a transcrição do trecho
final do despacho de admissibilidade, onde fica claro que a questão para a qual restou
reconhecida a divergência jurisprudencial foi, especificamente, se, diante de “mesma situação
fática” seria ou não o caso de se considerar os débitos como “previamente declarados”:
(...)
Portanto, mesma situação fática.
Neste contexto de aspectos fáticos com o mesmo contorno, foram exaradas decisões
dissidentes, o acórdão recorrido pontuando que, “pelo fato do pedido ter sido
apresentado após o vencimento dos débitos em tela, sobre eles incidiram a multa e os
juros de mora”, e o paradigma assentando que, “como ainda não haviam sido
declarados anteriormente em DCTF, a transmissão das DCOMPs representa a um só
tempo a denúncia espontânea da infração e o pagamento daquelas contribuições, daí
porque sobre tais débitos não deve incidir multa de mora, mas apenas juros
moratórios”.
Por tais razões, visualizo a divergência aventada pela recorrente.
É dizer, no caso dos autos, da forma como o recurso especial do sujeito passivo se
apresentou, compreendo que falece competência a esta CSRF para, neste estágio do processo,
reformar o acórdão recorrido na parte em que este admitiu ser a denúncia espontânea em tese
aplicável em caso de compensação.
Dito de outra forma, compreendo que o conhecimento do presente recurso
especial está limitado a decidir se DCTF original, apresentada no mesmo dia da DCOMP-
original, que posteriormente vem a ser retificada, se subsume ou não ao conceito de “débito
previamente declarado”, para fins de aplicação do instituto da denúncia espontânea previsto no
artigo 138 do CTN.
Nestes termos, conheço do recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.825 - CSRF/1a Turma
Processo no 10435.720100/2007-84

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Redator Designado.
Não obstante o bem fundamentado e judicioso voto da d. conselheira relatora, a
maioria do colegiado se posicionou no sentido de não conhecer do recurso especial interposto
pela contribuinte no presente caso, cabendo-me a redação do voto vencedor pelas razões que
passo a expor.
O colegiado vislumbrou uma distinção fática significativa entre os julgados
recorrido e paradigma concernente à existência ou não de declaração prévia do débito antes de
efetuada a compensação de forma a aquilatar a possibilidade de ocorrência ou não do instituto da
denúncia espontânea no caso concreto.
Com efeito, é possível observar que no paradigma o reconhecimento da denúncia
espontânea em relação à parte dos débitos compensados tem como pressuposto fático que tanto a
DCTF quanto às DCOMPs originais foram transmitidas na mesma data, com exceção a
determinado débito, o que atrairia a aplicação do instituto da denúncia espontânea para parte
deles, conforme se colhe dos excertos do voto vencedor, verbis:
[...]
No caso sob exame, verifica-se que, relativamente aos débitos de estimativa de CSLL
referentes aos fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro, fevereiro e março de
2004, tanto a DCTF (fl 144 e ss.) quanto as correspondentes DCOMPs originais
(respectivamente à fl. 6 e ss., fl. 36 e ss. e fl. 16 e ss.), foram transmitidas em
12/05/2004. Ou seja, como ainda não haviam sido declarados anteriormente em DCTF,
a transmissão das DCOMPs representa a um só tempo a denúncia espontânea da
infração e o pagamento daquelas contribuições, daí porque sobre tais débitos não deve
incidir multa de mora, mas apenas juros moratórios.
Diferente, todavia, a situação do débito da estimativa de IRPJ referente ao fato gerador
ocorrido no mês de fevereiro de 2004. Para este, a DCOMP original (fl. 26 e ss.) foi
transmitida apenas em 28/08/2004, muito após a declaração do débito em DCTF,
ocorrida em 12/05/2004 (fl 144 e ss.). Sobre esse débito, portanto, incidem tanto juros
quanto multa moratória. É esse, aliás, o procedimento previsto no art. 28 da Instrução
Normativa SRF no 210/2002, verbis:
[...]
Já o colegiado recorrido, na sua maioria vencedora, partiu de premissa fática
diversa declinada já no início do voto vencido, como se colhe, verbis:
[...]
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.825 - CSRF/1a Turma
Processo no 10435.720100/2007-84

Versam os presentes autos sobre a possibilidade do Fisco alterar o valor do débito
originalmente declarado e compensado pelo Recorrente, após a realização de diligência
fiscal no Recorrente, oportunidade em que constatou que a compensação pleiteada
pelo Recorrente ocorreu após o vencimento do débito declarado e constituído em
DCTF sem a devida aplicação dos encargos legais decorrentes da mora.
[...]
Tal premissa orientou o voto vencedor no qual o i. conselheiro Leonardo de
Andrade Couto, designado para redigi-lo, reafirma a jurisprudência pacífica do STJ sobre a
matéria (que foi aplicada no paradigma) para afastar a incidência do instituto da denúncia
espontânea em face de dívida que já teria sido declarada e paga a destempo, verbis:
[...]
Em relação à ocorrência da denúncia espontânea, nos termos pleiteados pela recorrente,
o que inibiria a cobrança da multa de mora, cabe esclarecer que o STJ pacificou
entendimento no sentido de não admitir o benefício da denúncia espontânea no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação quando o contribuinte,
declarada a dívida, efetua o pagamento a destempo, à vista ou parceladamente.
[...]
Com base nessa distinção fática, entendeu a maioria do colegiado que, não
obstante tratar-se de processos da mesma contribuinte e de períodos semelhantes, não se
apresentou a necessária similitude fática necessária para a caracterização da divergência no
presente caso, motivo pelo qual rejeitou-se o conhecimento do recurso especial interposto pela
contribuinte.
Pelo exposto voto no sentido de não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital